Tribunal: TJBA
Processo: 8008595-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008595-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A Advogada: GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA (OAB: BA 42.468-A) AGRAVADA: MARIA IOLANDA FERREIRA BASTOS Advogada: DEISIANE MENDES DE ALMEIDA MATOS (OAB: BA 47.666-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS, POR SUPERENDIVIDAMENTO. LIMINAR. DEFERIMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS NO PERCENTUAL DE 30% DOS VENCIMENTOS DA AGRAVADA. INSURGÊNCIA DE UM DOS CREDORES. DESACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI 14.181/2021 E DECRETO ESTADUAL 17.251/2016. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO À AGRAVADA. DEMONSTRAÇÃO. BLOQUEIO DA MARGEM CONSIGNÁVEL, A FIM DE SE EVITAR NOVAS CONTRATAÇÕES. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8008595-60.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.